Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729461-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O A agravada interpôs agravo interno no ID 40012169. Por ora, mantenho a decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, conforme lançada no ID 39082195, integrada pela decisão de ID 39554401. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravante, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 40012169. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora